Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-25.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autor que não decaiu em nenhuma parte do pedido inicial – A indenização foi pleiteada em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem indicação de quantia específica, o que foi acolhido na sentença – Sucumbência integral da ré mantida - Honorários advocatícios fixados em montante razoável – Modificação descabida.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002929-25.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado MARCELO
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077 - Voto no 3030
2/7
CSA
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Marcelo Ferreira da Silva
Comarca: Birigüi - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Lucas Gajardoni Fernandes
Número de origem: 1002929-25.2018.8.26.0077
VOTO No 3030
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência

Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do
veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância Indenização
securitária devida Precedentes.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência

Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência
Autor que não decaiu em nenhuma parte do pedido inicial A
indenização foi pleiteada em valor correspondente ao grau de
incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem indicação
de quantia específica, o que foi acolhido na sentença

Sucumbência integral da ré mantida - Honorários advocatícios
fixados em montante razoável Modificação descabida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 375/392) contra a respeitável sentença de fls.
345/346, declarada a fls. 370/372, que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada
por Marcelo Ferreira da Silva, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE intentada
por MARCELO FERREIRA DA SILVA em face de SEGURADORA
LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT, para o fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco e zero centavos),
valor este acrescido de correção monetária, desde a data do acidente, e
juros de mora legais, desde a data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077 - Voto no 3030
3/7
CSA
Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários de sucumbência que arbitro em R$ 500,00, haja vista
simplicidade da causa e pequeno valor econômico auferido pelo autor.
Ainda, julgo IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO intentada por
SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT, em face de
MARCELO FERREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 487.
Inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência total da ré/reconvinte, condeno-a ao
pagamento das custas e despesas desembolsadas, além dos honorários
advocatícios que arbitro em R$ 500,00, haja vista a simplicidade da
causa.
P.R.I.C.” (grifos no original)

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a
inadimplência do apelado no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião do
acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se aplicando, ao
caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Assim, requer a improcedência da ação e a
procedência da reconvenção, para que o apelado restitua o valor que lhe foi pago na via
administrativa. Caso assim não se entenda, pede que o recorrido responda integralmente
pelo ônus da sucumbência, pois ele decaiu na maior parte do pedido, ou, subsidiariamente,
que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 393).
Contrarrazões a fls. 395/400.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
Memoriais a fls. 405/411.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077 - Voto no 3030
4/7
CSA
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Marcelo Ferreira da
Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária conforme
grau de incapacidade apurado em perícia.
O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a pagar ao
requerente indenização securitária no valor de R$ 675,00.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de que
a inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial seja atribuído
exclusivamente ao autor ou, ao menos, que os honorários sejam fixados sobre o valor da
condenação.
Sem razão, contudo.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077 - Voto no 3030
5/7
CSA
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077 - Voto no 3030
6/7
CSA
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Assim, a procedência do pedido era mesmo a medida que se
impunha, com consequente improcedência da reconvenção, já que descabida a restituição,
pelo segurado, do valor que ele recebeu na via administrativa pela justa indenização.
Por sua vez, não há que se falar em sucumbência integral do
apelado, pois o pedido de indenização securitária foi formulado na inicial em valor
condizente com o quadro incapacitante reconhecido em perícia médica, sem especificação
de quantia determinada, o que foi acolhido na sentença.
Da mesma forma, não comportam alteração os honorários
advocatícios arbitrados a cargo da apelante em R$ 500,00 tanto na ação como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-25.2018.8.26.0077 - Voto no 3030
7/7
CSA
reconvenção, pois a fixação de qualquer percentual sobre o valor da condenação não seria
suficiente para remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se
tratando de demanda de baixa complexidade.
Mantém-se, portanto, a sucumbência da seguradora.
E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos pela recorrente são majorados para R$ 800,00 em cada uma das demandas.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator